Tribunal: CARF
Processo: 19515.722666/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
PRECLUSÃO. ARGUMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO VEDADA.
Os argumentos e documentos apresentados após o prazo para impugnação não devem ser conhecidos quando não configurarem fato ou direito superveniente, não se destinarem a rebater fundamentos novos da autoridade fiscal e não restar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna. Opera-se, nessas hipóteses, a preclusão prevista no art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/1972, sendo legítima a decisão da autoridade julgadora de primeira instância que deixa de apreciá-los.
EXTRATOS BANCÁRIOS DE PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
Extratos bancários da pessoa jurídica que apenas demonstram a origem subjetiva dos recursos, sem comprovar sua natureza jurídica, não afastam a presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996. Compete ao contribuinte demonstrar a natureza jurídica dos valores recebidos, eventual retenção na fonte, isenção ou tributação anterior. Inexistindo tais provas, os valores devem ser mantidos como rendimentos tributáveis omitidos.
MULTA ISOLADA POR ATRASO OU AUSÊNCIA DE CARNÊ-LEÃO. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A jurisprudência pacífica deste Conselho, consubstanciada na Súmula CARF no 147, reconhece a legalidade da penalidade multa isolada por atraso ou ausência de recolhimento do carnê-leão, aplicável aos fatos ocorridos após a MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A alegação de que ingressos financeiros decorrem de contrato de empréstimo não afasta, por si só, a presunção de omissão de rendimentos. Incumbe ao contribuinte comprovar, de forma robusta e contemporânea aos fatos, a existência do contrato, a capacidade financeira do mutuante, a correspondência entre os valores creditados e o suposto empréstimo e, quando aplicável, a restituição ou exigibilidade futura. Ausente tal conjunto probatório, os valores devem ser mantidos como rendimentos tributáveis omitidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722666/2012-92
ACÓRDÃO
2201-010.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PRISCILA ARANA DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010
PRECLUSÃO. ARGUMENTOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS A
IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO VEDADA.
Os argumentos e documentos apresentados após o prazo para impugnação
não devem ser conhecidos quando não configurarem fato ou direito
superveniente, não se destinarem a rebater fundamentos novos da
autoridade fiscal e não restar demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna. Opera-se, nessas hipóteses, a preclusão prevista
no art. 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/1972, sendo legítima a decisão
da autoridade julgadora de primeira instância que deixa de apreciá-los.
EXTRATOS BANCÁRIOS DE PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
Extratos bancários da pessoa jurídica que apenas demonstram a origem
subjetiva dos recursos, sem comprovar sua natureza jurídica, não afastam
a presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no
9.430/1996. Compete ao contribuinte demonstrar a natureza jurídica dos
valores recebidos, eventual retenção na fonte, isenção ou tributação
anterior. Inexistindo tais provas, os valores devem ser mantidos como
rendimentos tributáveis omitidos.
MULTA ISOLADA POR ATRASO OU AUSÊNCIA DE CARNÊ-LEÃO.
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A jurisprudência pacífica deste Conselho, consubstanciada na Súmula CARF
no 147, reconhece a legalidade da penalidade multa isolada por atraso ou
ausência de recolhimento do carnê-leão, aplicável aos fatos ocorridos após
a MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-010.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2012-92
2
EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO IDÔNEA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A alegação de que ingressos financeiros decorrem de contrato de
empréstimo não afasta, por si só, a presunção de omissão de rendimentos.
Incumbe ao contribuinte comprovar, de forma robusta e contemporânea
aos fatos, a existência do contrato, a capacidade financeira do mutuante, a
correspondência entre os valores creditados e o suposto empréstimo e,
quando aplicável, a restituição ou exigibilidade futura. Ausente tal conjunto
probatório, os valores devem ser mantidos como rendimentos tributáveis
omitidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, dada a preclusão (documentos trazidos nas fls. 622 a 704 e
os temas da multa por ausência de carnê-leão e da concomitância de multas). Na parte conhecida,
negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo administrativo de Auto de Infração lavrado para a
constituição dos créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física acrescidos de
multa e juros, relativamente aos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-010.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2012-92
3
A contribuinte apresentou Impugnação no dia 21/01/2013 (fl. 389 a 401). Assim
resumiu a 1a instância:
a) Sobre os depósitos/créditos recebidos de pessoa física (alegação de mútuo):
Quanto aos lançamentos efetuados em 21/07/2008 (R$ 50.000,00) e em
22/12/2008 (R$ 100.000,00), sustenta que se referem a valores recebidos a título de restituição de
empréstimo concedido a Aloysio Nunes Ferreira Filho.
Alega que houve efetiva celebração de contrato de mútuo entre a fiscalizada e
Aloysio Nunes Ferreira Filho, não reconhecido pelo Fisco sob o fundamento de tratar-se de
contrato particular sem registro público, posicionamento que, segundo a então impugnante, não
deveria prevalecer.
Defende a desnecessidade de contrato escrito para a comprovação do mútuo,
afirmando tratar-se de contrato típico, previsto no Código Civil e no Código Comercial, porém não
solene, inexistindo exigência legal de forma específica para sua validade.
Quanto à alegação fiscal de inexistência de saques bancários em 2007 que dessem
suporte à concessão do empréstimo em espécie, esclarece que, conforme suas DIRPF/2006 e
DIRPF/2007, possuía valores expressivos em espécie declarados como bens (R$ 253.000,00 e R$
157.000,00), os quais teriam sido utilizados para a concessão do empréstimo, tornando
desnecessária a realização de saques bancários naquele exercício.
Rebate ainda a alegação de descumprimento de cláusula contratual relativa à
renúncia de juros e correção monetária, sustentando que o valor principal emprestado foi de R$
250.000,00 e o valor restituído foi de R$ 260.000,00, havendo pagamento de R$ 10.000,00 a título
de remuneração do empréstimo, o que configuraria, quando muito, renúncia parcial e ínfima de
juros.
b) Sobre os depósitos/créditos recebidos da pessoa jurídica Hotel Giprita Ltda:
A impugnante afirmou ser apenas sócia da pessoa jurídica Hotel Giprita Ltda., não
participando ativamente de sua gestão.
Sustenta que os valores recebidos da referida empresa correspondem a distribuição
de resultados, devidamente declarados em suas DIRPF, comprovados por meio de extratos
bancários da empresa pagadora, à exceção daqueles relativos ao ano de 2007, cujo envio foi
prometido oportunamente.
Apresenta demonstrativo (fl. 394), discriminando os lançamentos relativos ao
“recebimento de distribuição de lucros GGP”, creditados na conta-corrente no 000.366-2 do Banco
Bradesco.
c) Sobre os depósitos de origem não comprovada:
Sustenta que parte dos lançamentos classificados como de origem não comprovada
refere-se, na verdade, a transferências entre contas de mesma titularidade, situação que poderia
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-010.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2012-92
4
ser facilmente verificada por meio da conciliação dos extratos bancários. Apresenta demonstrativo
às fls. 395/397, discriminando os lançamentos relativos a “transferências entre contas de mesma
titularidade”, creditados na conta-corrente no 82.384-8 do Banco Bradesco.
Afirma que outra parcela dos valores decorre de transferências realizadas por seu
então marido, Carlos Eduardo Zahran, provenientes de rendimentos próprios e regularmente
tributados em sua respectiva DIRPF, destinados ao custeio da vida em comum do casal. Apresenta
demonstrativo às fls. 398/399, discriminando os valores relativos a “recebimentos de recursos do
marido Carlos Eduardo Zahran”.
Informa que o relacionamento conjugal foi dissolvido em 21/01/2009 e que,
conforme ação de separação judicial consensual, ficou estipulado o pagamento de pensão
alimentícia mensal no valor de R$ 7.000,00 em favor do filho do casal, cuja guarda permaneceu
com a contribuinte. Discrimina às fls. 399 os lançamentos relativos ao recebimento de pensão
alimentícia.
d) Sobre o reconhecimento parcial da omissão de rendimentos:
A então impugnante reconhece determinados lançamentos como rendimentos
decorrentes de honorários advocatícios recebidos de pessoas físicas que, por lapso, não teriam
sido incluídos no carnê-leão, comprometendo-se a proceder a sua regular quitação. Apresenta
demonstrativo às fls. 400/401, discriminando os valores relativos a “recebimentos de honorários
advocatícios” creditados em sua conta-corrente no 82.384-8 do Banco Bradesco, nos anos-
calendário de 2007 e 2008.
Apresentou, posteriormente, esclarecimentos adicionais (fl. 608 a 616) discorrendo
sobre empréstimo firmado com Aloysio Nunes Ferreira Filho, rendimentos recebidos do Hotel
Giprita e a impossibilidade de concomitância de multas sobre a mesma infração e base de cálculo.
Instruiu o adendo com documentos (fl. 622 a 704), incluindo extratos bancários da
pessoa jurídica Hotel Giprita Ltda relativos ao ano de 2007.
O Acórdão 09-64.178 - 4a Turma da DRJ/JFA (fl. 707 a 727), em Sessão de
11/08/2017, julgou a impugnação improcedente. Assim consta a Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008,
2009, 2010 IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS. A impugnante não
demonstrou a ocorrência de alguma das ressalvas previstas na legislação
tributária que justificasse a apresentação de provas em momento posterior ao
prazo para impugnação.
CONTRATO DE MÚTUO. COMPROVAÇÃO. É indispensável, para a aceitação de
empréstimo, a comprovação de sua contratação e da efetiva transferência do
numerário emprestado, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, coincidente em data e valor, bem como o contrato de mútuo levado ao
registro público para opor a operação a terceiros.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-010.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2012-92
5
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. Reputa-se válido o
lançamento relativo à omissão de rendimentos na situação em que os
argumentos apresentados pelo contribuinte estão desacompanhados de
documentação hábil e idônea que lhes dê suporte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de
01/01/1997 passaram a ser caracterizados como omissão de rendimentos,
sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem e a natureza dos
recursos utilizados nessas operações.
MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. Considera-se não impugnada a matéria contra a qual o
contribuinte, em sua peça contestatória, não apresenta óbice.
O contribuinte, cientificado em 23/08/2017 (fl. 728), interpôs Recurso Voluntário
em 21/09/2017 (fl. 731 a 752).
Nele argumenta sobre a necessidade de consideração de todos os argumentos e
esclarecimentos apresentados (fl. 735), e repisa as questões: empréstimo firmado com Aloysio
Nunes Ferreira Filho (fl. 737), multa por ausência de carnê-leão (fl. 743), rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas (fl. 744), valores considerados como depósitos não identificados (fl. 748),
impossibilidade de concomitância de multas sobre a mesma infração e a mesma base de cálculo
(fl. 750).
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
O contribuinte, cientificado em 23/08/2017 (fl. 728), interpôs Recurso Voluntário
em 21/09/2017 (fl. 731). Está, portanto, tempestivo.
2. Julgamento de todos os argumentos pela DRJ. Admissibilidade de novos temas
em 2a instância.
Alega o contribuinte contra a preclusão de argumentos trazidos após o prazo para
impugnação.
(fl. 735) 9. Em 3.6.2013, a Recorrente apresentou esclarecimentos adicionais à
impugnação, prestando informações mais precisas acerca dos valores recebidos
do Sr. Aloysio Nunes Ferreira Filho e do Hotel Giprita Ltda. Como argumento novo,
a Recorrente tratou da impossibilidade de concomitância da multa de ofício com a
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-010.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2012-92
6
multa isolada relativamente aos valores pagos pelo Sr. Aloysio Nunes Ferreira
Filho.
(fl. 737) 13. Assim, seria necessária a análise dos documentos acostados aos autos
após a impugnação, notadamente dos extratos bancários do Hotel Giprita Ltda. e
seus respectivos documentos fiscais (fls. 622 a 704), até porque seria razoável que
a Recorrente necessitasse de um tempo adicional para obter tais extratos e
documentos, já que a condição de sócia da empresa não lhe confere, por si só,
acesso pleno e imediato a essas informações.
Pede a nulidade do julgamento de 1a instância ou, subsidiariamente, a análise em
sede recursal dos documentos e argumentos apresentados após a impugnação.
A DRJ reconheceu expressamente que não se tratava de fato ou direito
superveniente; não houve demonstração de impossibilidade de apresentação oportuna; e não se
destinava a rebater argumentos novos do Fisco.
Por isso, os argumentos novos do adendo não foram apreciados, à luz do art. 16, §§
4o e 5o, do Decreto no 70.235/1972. O que não foi conhecido segue nos próximos subitens.
2.1. Documentos trazidos no adendo (fl. 622 a 704).
Inclui-se aqui extratos bancários da pessoa jurídica Hotel Giprita Ltda relativos ao
ano de 2007. Neste caso, vale observar que esses documentos poderiam (e deveriam) ter sido
trazidos tempestivamente na 1a instância, e não o foram por razão imputável exclusivamente à
contribuinte.
A própria impugnação revela que a contribuinte já sabia da relevância desses
documentos. Na impugnação (original), a contribuinte já alegava que os valores recebidos da
Hotel Giprita Ltda decorriam de distribuição de lucros e já reconhecia expressamente que não
havia juntado os extratos bancários da empresa relativos a 2007, afirmando que o faria
posteriormente, sob a justificativa de que “a condição de sócia da empresa não lhe confere, por si
só, acesso pleno e imediato a essas informações” (fl. 737) – o que não é impedimento jurídico,
diga-se.
Ao que percebo lendo integralmente a decisão de 1a instância, a DRJ não rejeitou a
tese apenas por ausência física de documentos, mas por inidoneidade probatória. Apesar de
afirmar a questão da preclusão do art. 16, §4o do Decreto 70.235/1972, não haveria alteração do
resultado, senão vejamos o que foi posto em tópico diverso no Acórdão:
(fl. 717) Mesmo que ficasse demonstrado que os valores constantes do seu
demonstrativo de fls.394 são provenientes de contas/correntes da empresa Hotel
Giprita Ltda, não se identificaria, somente por meio deles, a que título tais valores
foram repassados da pessoa jurídica para a autuada, não havendo como admitir
que efetivamente foram recebidos "a título de distribuição de resultados,
conforme DIRPF apresentadas", razão pela qual tais valores compõem o montante
da infração "depósitos bancários de origem não comprovada".
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-010.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2012-92
7
Também o fato de a contribuinte ter informado em suas DIRPF/2008, DIRPF/2009
e DIRPF/2010 "rendimentos isentos e não tributáveis" recebidos da referida
pessoa jurídica não a socorre, pois tal registro não se constitui em elemento
comprobatório, sequer indício, principalmente em face da desqualificação da
escrita contábil da fonte pagadora por parte do auditor-fiscal autuante, "por não
refletir a realidade econômica da empresa".
E, independente da posição da 1a instância, vale observar que os documentos de fls.
622 a 704 — especialmente os extratos bancários da pessoa jurídica Hotel Giprita Ltda. relativos a
2007 — servem para demonstrar que a empresa tinha movimentação financeira e que realizou
transferências à contribuinte.
Ou seja, eles ajudam a responder “quem pagou”, sem responder adequadamente o
porquê (a que título jurídico, se havia resultado distribuível, se houve deliberação societária, se os
valores respeitam proporcionalidade societária, se houve escrituração compatível, ou se os valores
foram tributariamente qualificados como lucros isentos à época).
Não se descaracteriza a presunção do art. 42 da Lei 9.430/1996, que só cai com
prova da origem e da natureza do crédito. Para afastar a presunção de omissão de rendimentos,
seria necessário, por exemplo: balanço ou balancete demonstrando lucro disponível, ata ou
deliberação de distribuição, demonstração de que os valores não excedem a participação
societária, compatibilidade com a contabilidade da empresa, e correlação temporal entre
apuração do resultado e pagamento.
Em suma: os documentos foram justificadamente não analisados em 1a instância e,
mesmo que o fossem, isto não alteraria o entendimento: a presente análise tem caráter
meramente argumentativo, não implicando conhecimento formal dos documentos.
Sem razão, portanto, o contribuinte. Não conheço dos documentos em 2a instância.
2.2. Multa por atraso no recolhimento do carnê-leão. Concomitância de multas
sobre a mesma infração e a mesma base de cálculo.
O contribuinte contesta a multa por ausência de carnê-leão (fl. 743).
Quanto a esta multa, verifica-se que a matéria não foi objeto de impugnação
tempestiva, razão pela qual não integrou a lide em primeira instância, operando-se a preclusão.
Inviável, portanto, o seu exame em sede recursal, por configurar inovação vedada.
Entendo, todavia, que, no caso das multas, existem ao menos duas possibilidades
de que possam ser alteradas em 2a instância ainda que haja seu não conhecimento em 1a – e, por
isso, não deva compor a lide.
O primeiro é que o tema da multa tenha sido sumulado a favor do contribuinte. Isto
porque é incabível a manutenção de tema que possui vinculação obrigatória. Todos os
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-010.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2012-92
8
Conselheiros devem observar as súmulas, sob pena de representação conforme o Regimento
Interno do CARF1.
O segundo é o caso da retroatividade benigna, caso haja inovação legal que
beneficie o contribuinte. Também neste caso haverá aplicação de norma trazida posteriormente
ao sistema jurídico, independente da alegação direta trazida pelo impugnante/recorrente.
Não se trata de nenhum dos casos, de forma que mantenho o não conhecimento.
De todo modo, a jurisprudência pacífica deste Conselho reconhece a legalidade da penalidade, de
natureza objetiva, devida sempre que constatado o atraso no recolhimento.
Vale trazer que a Súmula CARF n. 1472 reforça a manutenção da exigência, caso o
mérito fosse alcançado. Isto porque os fatos são posteriores à MP no 351/2007 e à Lei no
11.488/2007 (os anos-calendário são 2007, 2008 e 2009) e a súmula reconhece a legalidade da
multa isolada.
Sem razão o contribuinte. Não conheço dos argumentos em 2a instância.
3. Empréstimo firmado com Aloysio Nunes Ferreira Filho.
O contribuinte sustenta (fl. 737) que determinados ingressos financeiros
decorreriam de empréstimo firmado com pessoa física identificada, afastando a presunção de
renda tributável.
No processo administrativo fiscal, a simples alegação de contrato de empréstimo
não é suficiente para descaracterizar a presunção de omissão de rendimentos. Para tanto, exige-se
prova robusta, consistente e contemporânea aos fatos, apta a demonstrar: a existência do
contrato (instrumento formal ou prova equivalente); a efetiva disponibilidade dos recursos pelo
mutuante; a correspondência temporal e financeira entre os valores creditados e o suposto
empréstimo; e, sempre que possível, a comprovação da devolução ou da exigibilidade futura.
Ausente esse conjunto probatório — especialmente quando o contrato é
apresentado de forma unilateral, sem lastro financeiro comprovado ou sem circulação bancária
compatível —, prevalece a presunção legal de omissão de rendimentos.
Rejeito a alegação. O suposto empréstimo não restou comprovado de forma idônea
e suficiente, razão pela qual os valores devem ser mantidos na base de tributação como
rendimentos omitidos.
4. Rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.

1 Portaria MF No 1.634/2023. Regimento Interno do CARF. Da perda de mandato. Art. 85. Perderá o
mandato o conselheiro que: (...) VI - deixar de observar enunciado de súmula do CARF ou de resolução do
Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100; (...).
2 Súmula CARF no 147. Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019. Somente com a edição da
Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-010.135 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722666/2012-92
9
O contribuinte afirma (fl. 744) que determinados valores teriam origem em
rendimentos pagos por pessoas jurídicas, o que afastaria a caracterização como omissão ou
permitiria enquadramento diverso.
Ainda que os valores tenham sido pagos por pessoas jurídicas, isso não afasta
automaticamente a tributação, tampouco descaracteriza a omissão, se: não houver comprovação
da natureza jurídica do rendimento (salário, pró-labore, distribuição de lucros, prestação de
serviços etc.); não houver retenção na fonte comprovada, quando legalmente exigível; ou se os
valores não tiverem sido oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual.
O ônus da prova quanto à natureza não tributável ou já tributada do rendimento é
do contribuinte. A mera identificação da fonte pagadora não basta para afastar o lançamento.
Ausente prova de retenção, isenção ou tributação anterior, os valores recebidos de
pessoas jurídicas permanecem corretamente qualificados como rendimentos tributáveis omitidos.
5. Valores considerados como depósitos não identificados.
O contribuinte contesta (fl. 748) a qualificação de determinados créditos bancários
como depósitos de origem não comprovada, alegando tratar-se de recursos lícitos, sem natureza
de renda.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, os depósitos bancários cuja origem não
seja comprovada presumem-se rendimentos tributáveis, cabendo ao contribuinte demonstrar, de
forma específica e individualizada: a origem de cada depósito; sua natureza jurídica não tributável
ou já tributada; e a correspondência documental entre o crédito e o fato alegado.
A ausência de identificação precisa, a explicação genérica ou a apresentação de
documentos dissociados dos lançamentos bancários não afastam a presunção legal.
Mantém-se a tributação dos valores como depósitos bancários de origem não
comprovada, nos termos da legislação aplicável.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, dada a
preclusão (documentos trazidos nas fls. 622 a 704 e os temas da multa por ausência de carnê-leão
e da concomitância de multas). Na parte conhecida, por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 796
DF CARF MF
Original